Tribunal: TJBA
Processo: 8176311-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176311-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: TIFANE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN). Natureza restritiva do cadastro. Ausência de notificação prévia. Responsabilidade da instituição financeira. Ausência de comprovação de dano moral indenizável. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), ao fundamento de ausência de notificação prévia, e fixando indenização no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em
(i) definir se a instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor antes da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN; (ii) verificar se a ausência dessa notificação enseja a obrigação de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 43, §2º) e a Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central impõem à instituição financeira o dever de comunicar previamente ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN, quando esta não for solicitada pelo titular.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza restritiva do SCR/SISBACEN, considerando que a inserção de informações nesse sistema pode inviabilizar a concessão de crédito e, portanto, atrai as exigências legais aplicáveis aos cadastros de inadimplentes.

5. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou a realização da notificação prévia exigida, o que justifica a exclusão do registro do nome da parte autora do referido sistema.

6. Contudo, a simples ausência de notificação prévia, sem demonstração de efetivo prejuízo ou abalo moral, não enseja, por si só, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

7. O afastamento dos danos morais implica sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, com divisão proporcional das custas e manutenção dos honorários advocatícios fixados, observando-se a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

8. É incabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do Tema Repetitivo 1.059 do STJ, quando o recurso é parcialmente provido.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso de apelação

parcialmente
provido
p
ara reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação em danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8176311-80.2023.8.05.0001
,
em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e apelado
TIFANE SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.